Tribunal: TJES
Processo: 5004688-25.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004688-25.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: IPG PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 5004688-25.2023.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

APELADO: IPG PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EMPREENDIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais ajuizada por empresa responsável por centro comercial, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.070,10, referentes à instalação de padrão provisório, e R$ 31.637,17, relativos à ultrapassagem de demanda em unidade vizinha utilizada provisoriamente, em razão de demora excessiva na ligação de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica responde pelos danos materiais suportados pela autora em virtude da demora excessiva e injustificada na efetivação da ligação elétrica solicitada para o empreendimento comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, e a responsabilidade da concessionária é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC.

4. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, evidenciada pela inércia da concessionária, que demorou meses para protocolar pedido junto à Prefeitura e mais de sete meses para prosseguir após deferimento da autorização municipal.

5. A alegação de suspensão de prazo por falta de documentos não possui respaldo probatório, sendo ônus da concessionária comprovar tal fato, especialmente após inversão parcial do ônus da prova.

6. O nexo causal é direto, pois a demora obrigou a autora a instalar rede provisória e utilizar energia de imóvel vizinho, gerando despesas comprovadas por notas fiscais e faturas.

7. A obrigação de ressarcir decorre da geração da dívida por ultrapassagem de demanda, independentemente de prova do pagamento, configurando-se o prejuízo pela própria criação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A demora excessiva e injustificada na ligação de energia elétrica em empreendimento comercial caracteriza falha na prestação do serviço público essencial.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais comprovadamente decorrentes de sua inércia, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF.

3. O ressarcimento por valores de “ultrapassagem de demanda” é devido quando comprovado que decorrem diretamente da utilização provisória de rede de terceiro, ainda que não demonstrado o pagamento efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5009499-96.2023.8.13.0027, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 05.08.2025; TJMS, AC 0801477-24.2024.8.12.0018, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 01.08.2025; TJCE, AgIntCv 0200341-52.2022.8.06.0091, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 30.07.2025; TJGO, RAC 5778221-92.2023.8.09.0144, Relª Desª Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, j. 30.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da r. sentença (ID 14655586), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
IPG PARTICIPACOES LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para condenar a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados em:
i)
R$ 11.070,10 (onze mil e setenta reais e dez centavos), relativos aos custos com produtos e serviços para o fornecimento provisório de energia elétrica; e
ii)
R$ 31.637,17 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), atinentes ao ressarcimento dos valores de ultrapassagem de demanda na fatura de energia de terceiro, cedida temporariamente à autora.

Em suas razões recursais (ID 14655587), a Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço. Argumenta que a execução da obra para a nova ligação de energia dependia de autorização do Poder Público Municipal e da entrega de documentação completa pela Apelada, o que teria suspendido a contagem dos prazos regulamentares previstos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Aduz, ainda, a ausência de nexo de causalidade e a falta de comprovação efetiva dos danos materiais, impugnando as despesas com a instalação provisória e o custeio da energia da unidade vizinha. Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Regularmente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 14655592), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. Defende a inequívoca falha na prestação do serviço, evidenciada pela inércia da concessionária mesmo após a obtenção da licença municipal, e refuta a alegação de pendência documental. Reafirma a robustez do conjunto probatório que ampara a condenação pelos danos materiais suportados.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
IPG PARTICIPACOES LTDA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, na qual alega, em apertada síntese, ser responsável pela construção de um centro comercial na cidade de Linhares/ES e que, em 05/04/2022, solicitou à ré a ligação de energia elétrica para o empreendimento.

Narra que, diante da demora excessiva e injustificada da concessionária em atender ao pedido, viu-se forçada a utilizar a estrutura elétrica de um imóvel vizinho (WIG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) para viabilizar o início das atividades do centro comercial.

Sustenta que tal situação gerou-lhe prejuízos de ordem material, consistentes nos custos para a instalação de um padrão de energia provisório e no pagamento de valores referentes à ultrapassagem de demanda na fatura da unidade consumidora vizinha, além de abalo à sua honra objetiva.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, que a ré fosse compelida a realizar a ligação de energia, e, no mérito, a confirmação da medida, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor total de R$ 64.503,42 (sessenta e quatro mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos), e por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao receber a inicial, o magistrado de primeiro grau, em decisão (ID 14655536), postergou a análise do pedido liminar para após o contraditório.

A ré apresentou contestação (ID 14655540), defendendo a regularidade de sua conduta e atribuindo a demora a pendências de responsabilidade de terceiros (autorização municipal) e da própria consumidora (suposta ausência de documentos).

Após a réplica (ID 14655547), foi proferida decisão saneadora (ID 14655551) que, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em face de referido pronunciamento, foi interposto agravo de instrumento pela parte autora, o qual foi provido por esta c. 2ª Câmara Cível, sob a minha Relatoria, para deferir a inversão do ônus da prova apenas quanto à falha na prestação do serviço de ligação de energia elétrica, permanecendo com a parte autora o ônus de comprovar a existência e a extensão dos danos materiais e morais, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Aplicável os ditames da legislação consumerista ao caso concreto, valendo-se, para tanto, daquilo que dispõe a "teoria finalista mitigada", a qual possibilita a aplicação da mencionada normativa em decorrência da hipossuficiência técnica da parte demandante, a qual é empresa atuante no ramo de incorporação imobiliária, em relação à concessionária fornecedora de energia elétrica requerida, por alegação de falha na prestação do serviço público respectivo (excessiva demora no atendimento de ligação de energia elétrica em Centro Comercial construído pela agravante). 1.1) A aludida teoria estabelece que aquele que se vale do serviço, mesmo para fins econômicos, mas em condições de vulnerabilidade técnica, também é considerado consumidor, sendo aplicável os ditames do CDC. 2) O autor que tem o ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. [...] Caso concreto em que cabe à parte autora demonstrar os danos materiais e morais sofridos, bem como que todos esses prejuízos estão relacionados com o inadequado fornecimento de energia elétrica prestado pela ré. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada, de modo que a deferir a inversão do ônus da prova apenas no que se refere à argumentação de falha na prestação de serviço de ligação de energia elétrica veiculada na exordial [...], mantendo as regras ordinárias de ônus da prova quanto às demais alegações autorais, dentre elas a pretensão de indenização por danos materiais e morais [...].

Em continuidade, foi realizada audiência de instrução e julgamento (Termo ID 14655582), com a oitiva de duas testemunhas arroladas pela parte autora. Após a apresentação de alegações finais por ambas as partes (ID 14655583 e 14655584).

Na sequência, sobreveio a sentença (ID 14655586) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da concessionária Apelante pelos danos materiais suportados pela Apelada, em decorrência de alegada demora excessiva e injustificada na efetivação de nova ligação de energia elétrica em seu empreendimento comercial.

A Apelante fundamenta seu pleito reformatório na tese de que agiu em conformidade com os prazos e procedimentos regulamentares, atribuindo o atraso a pendências de responsabilidade de terceiros (Poder Público) e da própria consumidora (ausência de documentos).

Adianto, contudo, que o recurso não merece provimento.

Da Falha na Prestação do Serviço

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, como concessionária de serviço público, a responsabilidade da Apelante é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, para se eximir do dever de indenizar, caberia à concessionária a prova da ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade, a saber: a inexistência do defeito no serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, o acervo probatório demonstra de forma contundente a falha na prestação do serviço. A Apelada solicitou a ligação de energia para seu empreendimento em data anterior a 05 de julho de 2022, conforme se infere da resposta da própria concessionária (ID 14655266). Embora a necessidade de autorização da Prefeitura Municipal de Linhares para a execução de obras de melhoramento na rede seja fato incontroverso, a conduta da Apelante se mostrou flagrantemente morosa e ineficiente.

Conforme se extrai de sua própria resposta a uma reclamação no PROCON (ID 14655270), a concessionária admite que somente encaminhou o projeto para análise da Prefeitura Municipal em 12/08/2022, meses após a solicitação inicial da consumidora. A autorização municipal, por sua vez, foi deferida em 13/09/2022 e comunicada à concessionária via e-mail já no dia seguinte, em 14/09/2022 (ID 14655271).

A partir de então, e como bem pontuado pelo juízo sentenciante, ainda que se pudesse questionar a eficácia da comunicação eletrônica, a Apelada demonstrou ter contatado a concessionária por inúmeras vezes para alertar sobre o deferimento e solicitar o prosseguimento do pedido, seja por telefone (protocolos de 20/09/2022, 19/10/2022, etc.), seja presencialmente em agência nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022 (IDs 14655272 e 14655273). Essa comprovada peregrinação da consumidora afasta qualquer tese de desconhecimento por parte da Apelante e corrobora a sua inércia injustificada por mais de sete meses até a efetiva emissão do orçamento.

A tese recursal de que o prazo estava suspenso pela falta de entrega de documentos pela Apelada carece de qualquer lastro probatório. A concessionária, sobre quem recaía o ônus da prova – notadamente após a inversão deferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 5013604-41.2023.8.08.0000 –, não apresentou um único documento que comprovasse a solicitação de documentação pendente ou a comunicação à consumidora de que este seria o entrave para a elaboração do orçamento.

Ao contrário, a prestação do serviço somente teve andamento após a Apelada contatar diretamente o Conselho de Consumidores da EDP, resultando no envio do orçamento apenas em 25/04/2023 (ID 14655276).

A demora de mais de um ano para atender a um pedido de ligação de energia em um empreendimento comercial, marcada por longos e injustificados períodos de inércia, configura grave falha na prestação de um serviço público essencial, violando os deveres de eficiência e adequação impostos à concessionária.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte reconhece a ilicitude na demora excessiva para instalação de rede elétrica, gerando o dever de indenizar, conforme se observa dos seguintes julgados:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
As concessionárias de serviço público respondem objetivamente por danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço delegado, assim entendida eventual demora injustificada - que se considere excessiva - para a ligação inicial ou para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica já prestado.
(...) (TJMG; APCV 5009499-96.2023.8.13.0027; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 05/08/2025; DJEMG 07/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL LOTEAMENTO IRREGULAR IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na demora excessiva na ligação de energia elétrica no imóvel da parte autora, configurado o dever de indenizar.
(...) (TJMS; AC 0801477-24.2024.8.12.0018; Paranaíba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 01/08/2025; Pág. 153)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA COMPLEXIDADE DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS MÁXIMOS ESTABELECIDOS NA NORMATIVA DE REGÊNCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. REFORMA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS DE MORA PARA ADEQUÁ-LOS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática de lavra desta relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a proceder com a ligação do imóvel do agravado ao serviço de energia elétrica e a indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questões em discussão2. Cingem-se em analisar a existência de falha na prestação de serviços da agravante em decorrência da demora na ligação de energia elétrica no imóvel do autor, bem como avaliar o cabimento de danos morais à espécie. III. razões de decidir3. A análise dos autos revela que o agravado requereu junto à concessionária agravante a ligação de energia elétrica no seu imóvel em 12 de agosto de 2020 e que esta, após ter iniciado as obras necessárias, cessou a sua continuidade sem motivo legítimo, não tendo atendido à solicitação até a data do ingresso da ação (janeiro de 2022).
4. Apesar de a agravante sustentar que o serviço dependeria da realização de obra complexa, a sua necessidade não restou comprovada. além disso, todos os prazos estabelecidos na resolução nº 1.000/2021 da agência nacional de energia elétrica (ANEEL) foram superados. 5. Nesses termos, verifica-se que a concessionária de energia negligenciou o atendimento de ligação de energia elétrica solicitado pelo consumidor sem motivo idôneo, incorrendo em falha na prestação de serviços e, por conseguinte, no dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(...) lV. Dispositivo9. Recurso conhecido e parcialmente provido. sentença reformada de ofício quanto ao índice dos juros de mora. (...) (TJCE; AgIntCv 0200341-52.2022.8.06.0091; Iguatu; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho; Julg. 30/07/2025; DJCE 30/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA.
COMPROVAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou à instalação e ao fornecimento de energia elétrica em propriedade rural e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora requereu administrativamente a instalação do serviço, mas teve os pedidos negados sob alegação de ausência de comprovação de propriedade do imóvel. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a legitimidade da posse para o pedido. (...) III. Razões de decidir 3. O julgamento ultra petita, que concede prestação jurisdicional não requerida na petição inicial, constitui nulidade parcial e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício. 4. A relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o usuário é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 5. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, indispensável à qualidade de vida. 6. A comprovação da posse do imóvel é suficiente para a ligação de energia elétrica em serviço essencial. A exigência de escritura pública, quando já demonstrada a posse, é incompatível com a natureza essencial do serviço.
7. A demora injustificada na execução dos serviços de conexão de energia, sem apresentação de justificativas ou documentos que comprovem a complexidade alegada, configura falha na prestação de serviço.
(...) lV. Dispositivo e tese 9. Decreta-se de ofício nulidade parcial da sentença com relação a condenação em danos morais, restando o apelo prejudicado nessa parte. Conhecida parcialmente a apelação, e nessa extensão, desprovida. Tese de julgamento: (...) 3. A demora excessiva e injustificada na ativação do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, sem comprovação de excludentes, caracteriza falha na prestação de serviço. (...) (TJGO; RAC 5778221-92.2023.8.09.0144; Décima Câmara Cível; Relª Desª Iara Márcia Franzoni de Lima Costa; DJEGO 30/07/2025)

Destaco, ainda, que a Apelante não pode se escudar unicamente nos prazos regulamentares da ANEEL para justificar sua inércia, pois sua conduta deve ser analisada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo e impõe deveres de lealdade e cooperação. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, o que exige da concessionária uma postura diligente e eficiente para atender às solicitações. Ao demorar meses para simplesmente protocolar o pedido junto ao Poder Público e, posteriormente, permanecer inerte por mais de sete meses após ter a aprovação em mãos, a Apelante frustrou a legítima expectativa da consumidora de ver seu pedido tratado com a celeridade que a natureza do serviço requer.

Portanto, resta inequivocamente caracterizada a falha na prestação do serviço pela Apelante, o que atrai seu dever de reparar os danos dela decorrentes.

Do Dever de Indenizar e da Comprovação dos Danos Materiais

Uma vez caracterizada a conduta ilícita da Apelante, impõe-se a análise do nexo de causalidade e da extensão dos danos.

O nexo causal entre a demora na prestação do serviço e os prejuízos materiais suportados pela Apelada é direto e imediato. Foi a inércia da concessionária que compeliu a consumidora a buscar uma solução alternativa e precária para viabilizar o funcionamento de seu empreendimento, qual seja, utilizar a rede elétrica do imóvel vizinho.

As despesas decorrentes dessa medida emergencial foram devidamente comprovadas. Quanto ao argumento da Apelante de que as notas fiscais, datadas em sua maioria de 2023, infirmariam a alegação de que o problema se iniciou em 2022, este não prospera. Conforme elucidado pela prova testemunhal produzida em audiência (ID 14655582) e bem destacado na sentença, a solução provisória não foi um evento único, mas um processo contínuo e adaptativo. Com a progressiva inauguração das lojas no centro comercial, a demanda por energia aumentava, exigindo novas aquisições de materiais e serviços para adequar e reforçar a ligação temporária. Assim, as datas das notas fiscais refletem a evolução do empreendimento durante o período de omissão da ré.

Dessa forma, o valor de R$ 11.070,10 encontra respaldo nas notas fiscais e ordens de serviço (ID 14655280) que discriminam a aquisição de materiais e o pagamento de mão de obra para a instalação e adequação do padrão provisório.

Da mesma forma, o montante de R$ 31.637,17 corresponde à soma dos valores cobrados a título de “Ultrapassagem Demanda Contratada” nas faturas de energia da empresa WIG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (ID 14655548), durante o período em que a Apelada utilizou sua rede. Ademais, a prova oral produzida em juízo (ID 14655582) confirmou que o aumento expressivo no consumo e o surgimento dessa taxa específica coincidiram com o início do uso pela Apelada, cessando tão logo a ligação definitiva foi realizada pela Apelante em junho de 2023.

A argumentação da Apelante de que não há prova do efetivo pagamento pela Apelada não se sustenta. A obrigação de ressarcir decorre do dano causado – a geração da dívida por ultrapassagem de demanda –, comprovado pelas faturas emitidas. Exigir o comprovante de pagamento seria impor ônus excessivo e desnecessário, uma vez que o prejuízo se consubstancia na obrigação de pagar que foi criada pela falha da própria Apelante.

Portanto, a sentença guerreada não merece reparos, pois analisou com acerto o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.